Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-05.2009.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000824-05.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DIAS - CPF: 017.821.101-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI GONCALVES - CPF: 010.276.281-33 (VÍTIMA), MARCIO DOS REIS CRUZ - CPF: 055.757.381-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS TESES APRESENTADAS – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – DECISÃO DOS JURADOS FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – DOSIMETRIA PENAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VÍTIMA DEIXOU QUATRO FILHOS MENORES DESAMPARADOS – AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP – RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – TESE FIRMADA NO TEMA 1.068 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas durante o julgamento, amparada pelo acervo probatório, constituído principalmente pela prova oral, notadamente pelo depoimento da testemunha ocular que presenciou os disparos efetuados pelo acusado contra a vítima.

Nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, somente será anulada a decisão do Tribunal do Júri quando for manifestamente contrária à prova dos autos, caso em que será submetido a novo julgamento. Em respeito à soberania dos veredictos, princípio constitucionalmente garantido, a anulação do julgamento pela Corte de Justiça deve ser exercida com máxima cautela e excepcionalidade, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A valoração negativa das consequências do crime de homicídio encontra-se devidamente fundamentada quando evidenciado que a vítima deixou quatro filhos menores desguarnecidos emocional e financeiramente, circunstância que extrapola o resultado ordinário do tipo penal.

A incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso III, do Código Penal é plenamente justificada quando comprovado que o agente instigou ou determinou pessoa não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal a cometer o crime, circunstância evidenciada pelo reconhecimento, pelos jurados, da prática do crime de corrupção de menores.

Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de Repercussão Geral,
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Antônio Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal no 824-05.2009.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990
, à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Houve a extinção da punibilidade de
José
em relação ao crime de corrupção de menor, ante o reconhecimento da prescrição (sentença – Id. 267625403).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preambularmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da prisão, expedindo-se alvará de soltura.

No mérito, requer a anulação da sessão de julgamento do Plenário do Tribunal do Júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que os elementos probatórios seriam insuficientes para a condenação.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, requerendo a neutralização da circunstância judicial das consequências do crime e o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso III, do Código Penal (Id. 267625412).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada (Id. 267625415).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela rejeição do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 271146893), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Recurso defensivo. Pedido de efeito suspensivo ao recurso. Impossibilidade. Execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri. Tema 1.068 do STF. Recurso não levanta questão substancial que possa resultar em absolvição. No mérito, pretendida a anulação da sessão de julgamento. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Insuficiência de provas para a condenação. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunha ocular. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Subsidiariamente, sustenta a reforma da decisão por erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, “c”, CPP). Circunstâncias judiciais. Negativação das consequências do crime. Fundamentação idônea. Vítima deixou filhos menores desguarnecidos. Emprego da agravante prevista no artigo 62, III, do CP. Manutenção. Corrupção de menores reconhecida pelo Conselho de Sentença. Parecer pela rejeição do efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Antônio Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal no 824-05.2009.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990
.

Inicialmente, o apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente expedição de alvará de soltura, sustentando a possibilidade de êxito do recurso.

A pretensão não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."
.

Conforme se extrai do citado julgamento, a exequibilidade da decisão do Tribunal do Júri fundamenta-se na soberania dos veredictos, e não no
quantum
da pena aplicada, de modo que a execução imediata da condenação independe do total da reprimenda imposta.

Seguindo essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento:

[...] A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No caso em exame, não vislumbro elementos que autorizem a excepcional concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 492, §5o, do Código de Processo Penal, uma vez que não está demonstrado que o apelo levanta questão substancial que possa resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos.

De fato, a argumentação apresentada pelo recorrente não evidencia plausibilidade jurídica capaz de excepcionar a regra geral da execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, especialmente considerando que a sentença está amparada em robusto acervo probatório e a dosimetria foi realizada dentro dos parâmetros legais.

Ademais, o réu foi condenado no regime inicial fechado, com pena superior a 16 anos de reclusão, pela prática de crime hediondo, praticado com evidente brutalidade contra a vítima, o que reforça a necessidade da execução imediata da pena imposta pelo soberano Conselho de Sentença.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que o único elemento de prova produzido sob o contraditório e ampla defesa que o implicaria diretamente seria o depoimento da informante Renilda Raiane dos Reis Verniz, que apresentou versões contraditórias em diferentes momentos do processo.

Afirma que, em depoimento prestado no processo que apurou o ato infracional praticado pelo adolescente Marcio Dos Reis Cruz, a informante teria declarado que apenas o adolescente efetuou os disparos e desferiu golpes de faca na vítima, contradizendo seu posterior depoimento no presente processo.

Ainda, aponta contradição entre a denúncia oferecida contra o recorrente e a representação direcionada ao adolescente, ambas assinadas pelo mesmo Promotor de Justiça, no que tange à dinâmica dos fatos.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

É sabido que, em virtude da soberania dos veredictos, princípio constitucional previsto no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, a anulação de um julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente é admitida em situações excepcionais, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, o Código de Processo Penal dispõe:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

[...]

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos."

O § 3o do mesmo artigo estabelece:

"§ 3o Se a apelação se fundar no no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação."

Como se vê, para que a decisão dos jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que ela esteja completamente divorciada do contexto probatório, sem qualquer amparo nos elementos coligidos durante a instrução. Não é o caso dos autos.

No presente caso, verifica-se que o Conselho de Sentença, ao apreciar as provas e acolher a tese acusatória, fundamentou sua decisão em elementos concretos, notadamente no depoimento da testemunha ocular Renilda Raiane dos Reis Verniz, que afirmou em juízo ter presenciado o momento em que o recorrente efetuou disparos contra a vítima e ordenou que o adolescente Marcio desferisse golpes de faca para garantir o óbito.

Embora a defesa aponte supostas contradições em seus depoimentos, é importante ressaltar que os jurados tiveram acesso a todos os elementos probatórios, incluindo os diferentes depoimentos prestados pela testemunha, e, no exercício de sua soberania, optaram por conferir maior credibilidade à versão que incriminava o apelante.

Esse depoimento, ademais, é corroborado por outros elementos de prova, como os relatos de Ivone dos Reis Cruz e Marlucia dos Reis Cruz, que confirmaram ter ouvido de Renilda, logo após os fatos, que o apelante havia participado do crime, bem como pelo laudo necroscópico que apontou a presença de seis orifícios de entrada de disparos de arma de fogo no corpo da vítima, quando o adolescente confessou ter efetuado apenas quatro disparos.

Conforme bem salientado pelo representante ministerial em suas contrarrazões,
"as informações prestadas judicialmente pela Sra. Renilda estão em plena consonância com a sua versão policial (colhida no dia dos fatos). Além disto, as informações por ela prestadas são perfeitamente verossímeis e complementam tudo que as demais testemunhas apresentaram quando ouvidas sobre os fatos."
.

Nesse contexto, é importante destacar o depoimento de Donizete, que, embora não tenha presenciado os disparos, confirmou ter visto o apelante com arma de fogo e o adolescente montando na motocicleta após a prática do crime.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas durante o julgamento, amparada pelo acervo probatório, constituído principalmente pela prova testemunhal que confirmou a participação do apelante na prática do homicídio qualificado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no seguinte sentido:

[...] O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.641.010/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.481.805/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Este Tribunal de Justiça também segue a mesma orientação:

[...] “As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
(N.U 0005026-57.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, não havendo qualquer ilegalidade na decisão dos jurados, que se encontra devidamente respaldada no conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, impugnando a valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da agravante prevista no art. 62, III, do Código Penal.

Para melhor análise da matéria, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...]
1a Fase: Fixação da Pena Base

Na primeira fase, são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1.

Culpabilidade:
nada que diferencie do tipo penal, não restando devidamente demonstrada a premeditação;

2.

Antecedentes:
o sentenciado possui duas ações penais em trâmite nesta Comarca (1000796-29.2023.8.11.0052 e 1001245-21.2022.8.11.0052), porém, com fulcro na súmula 444 do STJ, deixo de considerá-las.

3.

Conduta Social:
resta desconhecida por este Juízo.

4.

Personalidade:
não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.

5.

Motivos do Crime:
próprios do crime.

6.

Circunstâncias do Crime:
próprias do crime
.

7.

Consequências do Crime:
revelam-se especialmente gravosas, pois a vítima deixou quatro filhos que dependiam emocional e financeiramente de sua presença. A privação abrupta do convívio causou, indubitavelmente, impacto significativamente negativo e danoso ao núcleo familiar.
Isso posto, valoro negativamente a pena em 1/6.

8.

Comportamento da vítima:
não há nos autos qualquer evidência de que a vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Considerando a presença de uma circunstância negativa, fixo a pena inicial
em 14 (catorze) anos de reclusão
.

2a Fase: Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes, conforme os arts. 61 e 62 (agravantes) e 65 e 66 (atenuantes) do Código Penal:

No presente caso, ausentes atenuantes, verifico a presença da
agravante
disposta no
art. 62, inc. III do CP
visto que o réu instigou ou determinou a cometer um crime alguém sujeito à sua autoridade e não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal.
Isso posto, agravo a pena em 1/6
.

Assim, estabeleço a pena em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...]”
(Id. 267625403)

Quanto à primeira fase da dosimetria, a magistrada valorou negativamente as consequências do crime sob o fundamento de que
"revelam-se especialmente gravosas, pois a vítima deixou quatro filhos que dependiam emocional e financeiramente de sua presença. A privação abrupta do convívio causou, indubitavelmente, impacto significativamente negativo e danoso ao núcleo familiar."
Com base nessa circunstância, exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O apelante sustenta que tal fundamentação seria insuficiente, pois decorreria de presunção, não havendo comprovação nos autos da dependência emocional e financeira dos filhos da vítima.

Sem razão o recorrente.

As consequências do crime dizem respeito à extensão do dano causado pelo delito, para além do resultado típico. No caso de homicídio, é evidente que a morte prematura de um genitor, deixando filhos desamparados, representa consequência que extrapola o resultado ordinário do tipo penal.

A certidão de óbito da vítima, acostada aos autos, comprova que esta deixou quatro filhos, sendo razoável inferir que sofreram impacto emocional e financeiro com sua ausência abrupta, conforme fundamentado na sentença.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que
"o fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito, não sendo necessário provar o desamparo material"
(AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, STJ, j. em 3/9/2024).

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu que
"a pena-base deve ser exasperada quando as consequências do crime são negativas porque se tratava de vítima jovem [24 anos] e deixou filhos de tenra idade órfãos"
(N.U 0001567-36.2004.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 28/01/2025).

Portanto, está correta a valoração negativa das consequências do crime realizada pela magistrada sentenciante.

Quanto à segunda fase da dosimetria, o apelante questiona a aplicação da agravante prevista no art. 62, III, do Código Penal, que dispõe:

"Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

[...]

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;"

A magistrada fundamentou a aplicação dessa agravante no fato de que o réu
"instigou ou determinou a cometer um crime alguém sujeito à sua autoridade e não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal"
, elevando a pena em 1/6 (um sexto).

A aplicação da referida agravante está em consonância com os fatos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, que, no julgamento dos quesitos referentes ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reconheceu, por maioria, que o adolescente Márcio dos Reis Cruz foi corrompido ou teve sua corrupção facilitada pelo apelante.

Embora o crime de corrupção de menores tenha sido declarado prescrito, o reconhecimento pelos jurados de que o apelante corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Márcio dos Reis Cruz constitui fundamento fático suficiente para a aplicação da agravante prevista no art. 62, III, do CP.

De acordo com o depoimento da testemunha Renilda Raiane, o apelante, após efetuar disparos contra a vítima, ordenou que o adolescente desferisse golpes de faca nela, o que configura precisamente a conduta de instigar ou determinar a prática de crime por pessoa não punível em virtude de sua condição (menor de 18 anos).

Assim, também está correta a aplicação da agravante, mantendo-se a dosimetria tal como realizada na sentença recorrida.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025